Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-54.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002650-54.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MONICA ALENCAR MIRANDA - CPF: 009.527.161-94 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrente de desistência de candidato, gera direito subjetivo a nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus a nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MONICA ALENCAR MIRANDA contra ato omissivo praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que consiste na não nomeação do Impetrante em cargo público.

Narra, em síntese, que foi classificada em 3º (terceiro) lugar no concurso público (Edital nº 001/2017) para o cargo de Professora – perfil Pedagogia – Município de Cocalinho, sendo que o referido edital previa 2 (duas) e a Impetrante foi classificada em 3º (terceiro) lugar.

Afirma que a candidata aprovada e 1º (primeiro) lugar, foi nomeada e desistiu expressamente de tomar posse.

Logo, entende haver direito líquido e certo à sua nomeação, uma vez que o prazo do concurso expirou neste mês de fevereiro, que é a próxima da lista e o Impetrado publicou edital de processo seletivo para contratação de professores temporários.

Requer, ao final, concessão de liminar no sentido de ser nomeada no referido cargo.

A liminar foi deferida. ( id. 19571465)

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela concessão da segurança. (id. 39896679)

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por MONICA ALENCAR MIRANDA, contra ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão em nomear a Impetrante, em caráter efetivo, para o cargo de Professora – perfil Pedagogia – Município de Cocalinho, sendo que o referido edital previa 2 (duas) e a Impetrante foi classificada em 3º (terceiro) lugar.

A impetrante foi classificada em 3º lugar no concurso, para o qual foi oferecido apenas 02 (duas) vagas.

Sabe-se que
Mandado de Segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Dos documentos que instruíram o Mandado de Segurança, depreende-se que, de fato, houve desistência expressa da candidata aprovada em primeiro lugar, conforme documento colacionado ao id n. 118425490, com firma reconhecida em cartório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação. A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ.

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO – VACÂNCIA DO CARGO – DEMONSTRAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –- SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
(ReeNec 27899/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, os documentos que instruíram a ação mandamental, da conta do término do prazo de validade do concurso, mostrando-se imperativo a nomeação do candidato aprovado, retirando a discricionariedade da administração.

A prática dos referidos atos, com a previsão de vaga em edital, por parte da Administração Pública, evidencia a necessidade de nomeação de servidor, em homenagem aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame” (REsp 1185379/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em 15/03/2012, DJe 02/04/2012)”.

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, por meio de voto relatado pela e. Ministra Eliana Calmon no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1ª Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Exatamente esta a hipótese do presente
mandamus
.

A candidata aprovada em primeiro lugar, desistiu, expressamente, do direito à vaga para a qual havia concorrido, consoante Declaração de Desistência, com firma reconhecida em 19 de novembro de 2021.

É certo que a renúncia de candidato mais bem classificado gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, nesse sentido cito o precedente da Suprema Corte:

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...]
o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...].
(STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Dessa forma, a nomeação do impetrante é de rigor, uma vez que é ele o próximo na lista de classificação, e expirou o prazo de validade do concurso.

Por fim, cito precedente recente desta Turma que reconheceu o direito de nomeação de candidato calçado em desistência formal com firma reconhecida:

MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – EXONERAÇÃO E
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO AOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA
.
A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo a nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva. O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus a nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame.
(N.U 1010476-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE
06/06/2022
)

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões,
CONCEDO
a ordem pretendida e confirmo a liminar anteriormente deferida para determinar a imediata nomeação da Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022